Tribunal: TJSP
Processo: 2025699-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu o reconhecimento do direito real de habitação postulado pela companheira companheira do "de cujus" – Inconformismo da companheira – Descabimento – Partilha restrita à parte ideal do imóvel - Direito real de habitação que é inoponível a terceiros coproprietários do imóvel – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025699-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IDALINA
RIBEIRO, é agravada JANAÍNA AMAR GARCIA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025699-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - E
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025699-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IDALINA RIBEIRO
AGRAVADA: JANAÍNA AMAR GARCIA
JUIZ: HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA
VOTO No 22.558
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Inventário Decisão
que indeferiu o reconhecimento do direito real de habitação
postulado pela companheira companheira do “de cujus”

Inconformismo da companheira
Descabimento
Partilha
restrita à parte ideal do imóvel - Direito real de habitação que é
inoponível a terceiros coproprietários do imóvel
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da
Comarca da Capital, em Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de
BENEDICTO RUIZ GARCIA, que indeferiu o reconhecimento do direito real de
habitação postulado pela por IDALINA RIBEIRO, companheira companheira do “de
cujus”

Alega a agravante, postulando, inicialmente, os
benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito do recurso, sustenta fazer jus ao direito
real de habitação, invocando as disposições legais do artigo 6o da Constiuição Federal e do
artigo 1.831 do Código de Processo Civil.
Pela decisão de fls. 33 foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, a
agravada não apresentou contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025699-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - E
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Do exame do presente instrumento, não se vislumbra
quadro diferente daquele que ensejou a decisão agravada, trasladada às fls. 29/30, que,
portanto, merece ser integralmente mantida.
Com efeito, como corretamente observou o MM. Juiz
“a quo”, o instituto do direito real de habitação é inoponível a terceiros coproprietários do
imóvel.
É certo que a Lei 9.278/96, em seu artigo 7o,
parágrafo único, assegura ao companheiro supérstite o direito de permanecer no imóvel
reservado à família enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento.
Assim, seria assegurado à ex-companheira do “de
cujus” o direito real de habitação, desde que o imóvel destinado à residência da família
fosse o único daquela natureza, e integrasse o patrimônio comum ou o particular de cada
companheiro no momento da abertura da sucessão.
Sucede que, no caso em tela, a certidão imobilária de
fls. 41/44, demonstra que apenas parte ideal do imóvel “sub judice” pertencia ao “de
cujus”, sendo certo que, antes da abertura da sucessão, a fração correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do imóvel já pertencia à herdeira, ora agravada, em razão da partilha
havida em razão do falecimento da primeira esposa do “de cujus”, genitora da agravada.
Desse modo, considerando que a herdeira já era
coproprietário do imóvel, inviável o reconhecimento do direito real de habitação da
campanheira supérstite, ora agravante, na medida em que, como dito alhures, tal instituto é
inoponível a terceiros coproprietários do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025699-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - E
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta
Colenda 9a Câmara de Direito Privado
“Ação declaratória de direito real de habitação. Procedência do
pedido. Inconformismo por parte da ré. Acolhimento. Tendo
em vista que os herdeiros do falecido esposo da autora, bem
com os herdeiros da falecida esposa deste último, já eram
coproprietários do imóvel quando da abertura da sucessão, não
se admite o direito real de habitação. Sentença reformada.
Recurso
de
apelação
provido.”
(Apelação
no
1009617-86.2014.8.26.0224, Relator PIVA RODRIGUES, j.
27.09.2016).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da decisão
sob ataque.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator